Tribunal: TJSP
Processo: 0006511-12.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Embargos à execução. Plano de assistência médico-hospitalar. Período de 60 dias a contar da solicitação de cancelamento do plano. Admissibilidade. Lapso temporal que consta expressamente no avençado. Alegação de que pleiteara substituição na forma de pagamento – débito automático por boleto – é insuficiente para desconstituir a cobrança em referência. Sentença que se apresenta adequada. Apelo

Ementa:
Embargos à execução. Plano de assistência médico-hospitalar. Período de 60 dias a contar da solicitação de cancelamento do plano. Admissibilidade. Lapso temporal que consta expressamente no avençado. Alegação de que pleiteara substituição na forma de pagamento – débito automático por boleto – é insuficiente para desconstituir a cobrança em referência. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006511-12.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA DA
GRAÇA DE ALMEIDA PRADO KERR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e MARIA
DA GRAÇA DE ALMEIDA PRADO KERR, é apelada SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006511-12.2018.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 2/4
Apelação Cível n.o 0.006.511-12.2018.8.26.0704
Apelantes: MARIA DA GRAÇA DE ALMEIDA PRADO KERR
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OUTRA
Apelada:
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
Comarca: SÃO PAULO
Voto n.o 44.946
Embargos à execução. Plano de assistência médico-
hospitalar. Período de 60 dias a contar da solicitação de
cancelamento
do
plano.
Admissibilidade.
Lapso
temporal que consta expressamente no avençado.
Alegação de que pleiteara substituição na forma de
pagamento
débito automático por boleto
é
insuficiente
para
desconstituir
a
cobrança
em
referência. Sentença que se apresenta adequada. Apelo
desprovido.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 273/276, que julgou improcedentes embargos à execução
envolvendo dívida originária de mensalidade de plano de saúde e abrangendo
60 dias para cancelamento do plano, em decorrência de inadimplência do
usuário.
Alegam as apelantes que a sentença merece reforma, pois
pleitearam a substituição da forma de pagamento de débito automático para
boleto bancário e permaneceram aguardando a emissão do boleto, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006511-12.2018.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 3/4
foram orientadas. Dizem que houve falha da operadora, que teria aplicado
multa indevidamente, ante o não pagamento, atribuindo às recorrentes o
motivo da inadimplência, porém, houve confusão e transtornos causados pela
própria apelada. Expõem que tiveram informação por parte do corretor da
existência de pendência, com multa e encargos por atraso, apesar das
tratativas estarem em andamento, reportando-se a ementas de acórdãos.
Destacam serem indevidos os valores referentes aos 60 dias de aviso prévio,
já que o atraso superior a 30 dias já resulta no cancelamento do seguro,
pleiteando, assim, o provimento do recurso para a procedência dos embargos.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão das apelantes, págs. 292/321.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O pactuado pelas partes dispõe expressamente e com
base em resolução da ANS que havendo cancelamento do contrato ainda
prossegue a vigência por 60 dias, pois tem por aspecto teleológico a proteção
do consumidor/usuário segurado do plano.
Assim, os valores cobrados estão aptos a sobressair, haja
vista abrangerem o lapso temporal correspondente aos 60 dias, ressaltando-
se, ainda, que a pretensão de cancelamento, por si só, tem a contagem a partir
da solicitação e envolve o período referido de 60 dias.
Ademais, no período mencionado houve prestação de
serviços em prol dos segurados, o que dá ênfase à exigência da cobrança, ora
em execução.
3. Questões outras sobre transferência de forma de
pagamento ou outros itens correlatos são insuficientes para obstar a dívida em
referência, o que, inclusive, fica nítido, haja vista o polo ativo ressaltar que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006511-12.2018.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 4/4
passara por dificuldades econômicas, o que é bastante sintomático com o
inadimplemento existente.
Desta forma, nada existe para ser modificado na sentença
em exame, que se apresenta clara e precisa, além de devidamente
fundamentada.
4. Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a
verba honorária para 20% do valor da execução, em observância ao artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
5. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R294